Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-93.2024.8.11.0047
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001075-93.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE POR CONTRADIÇÃO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO E SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário rural, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de excesso de execução, abusividade de encargos, simulação contratual e impenhorabilidade de imóvel rural. A análise do pedido de impenhorabilidade foi suspensa, pendente de julgamento de recurso autônomo.

II. Questão em discussão

2.As matérias controvertidas abrangem:

(i) a validade da concessão da justiça gratuita à parte apelante, frente à impugnação formulada nas contrarrazões;

(ii) a existência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil requerida pelo embargante;

(iii) a eventual nulidade da sentença por contradição interna quanto à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova;

(iv) a validade da suspensão do exame da impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia e a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura;

(v) a legalidade dos encargos pactuados, notadamente os juros remuneratórios e a capitalização mensal;

(vi) a existência de excesso de execução, sob a alegação de cobrança de empréstimo não disponibilizado;

(vii) a aplicabilidade da exceção legal à impenhorabilidade do imóvel rural ofertado em hipoteca.

III. Razões de decidir

3.A presunção legal de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita não foi infirmada por provas em sentido contrário; os documentos apresentados pelo apelante revelam quadro de endividamento e ausência de renda significativa.

4.O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental já constante dos autos, incluindo parecer técnico unilateral que não identifica erros objetivos.

5.A incidência do CDC e a inversão do ônus da prova não impõem julgamento favorável à parte consumidora quando não demonstrados elementos mínimos de verossimilhança e quando a parte adversa apresenta documentação idônea.

6.A suspensão da análise da impenhorabilidade configura omissão, mas a controvérsia já foi solucionada por esta Câmara em agravo de instrumento anterior, que reconheceu a possibilidade de penhora do bem hipotecado; aplica-se, assim, a teoria da causa madura.

7.A taxa de juros remuneratórios de 2,50% ao mês, embora superior à média de mercado, não se mostra abusiva por ausência de prova de onerosidade excessiva ou desproporção contratual. A capitalização mensal, por sua vez, encontra respaldo legal e contratual expresso.

8.A alegação de simulação de empréstimo e de excesso de execução não se sustenta sem a apresentação de extratos bancários ou elementos objetivos que infirmem os lançamentos contábeis e os documentos fornecidos pela instituição financeira.

9.A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não prevalece quando o imóvel foi voluntariamente ofertado em garantia hipotecária, incidindo a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos existentes são suficientes para o julgamento.

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos que justifiquem a inversão do ônus da prova.

4.A omissão judicial quanto à análise de questão expressamente suscitada pode ser suprida em grau recursal mediante a aplicação da teoria da causa madura.

5.É válida a cláusula de capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário, desde que expressamente pactuada.

6.A oferta voluntária de imóvel rural em garantia hipotecária afasta a impenhorabilidade prevista no art. 5o da Lei no 8.009/1990.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por JUVANI SONAQUE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução, conheceu parcialmente do mérito da demanda, para fins de julgar improcedentes os pedidos do embargante relativos à aplicabilidade do CDC, à legalidade dos juros remuneratório, a capitalização de juros e a questão de excesso de execução. Contudo suspendeu a análise da questão da impenhorabilidade do bem de família rural até o julgamento do RAI 1019521-57.2025.8.11.0000.

Condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

O apelante suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem suprimiu indevidamente a fase de instrução probatória e julgou antecipadamente o mérito, apesar do pedido expresso e fundamentado para realização de prova pericial contábil. Afirma que a perícia seria imprescindível para elucidar questões relativas ao suposto excesso de execução, à correção dos juros remuneratórios, à existência de anatocismo e à comprovação de empréstimo alegadamente simulado, que não teria integrado o valor efetivamente disponibilizado.

Sustenta, ainda em sede preliminar, que a sentença incorre em contradição, pois, embora tenha reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferido a inversão do ônus da prova em sua fundamentação, o Juízo acabou por rejeitar os pedidos relacionados ao CDC e, na prática, exigiu que o apelante produzisse prova negativa – o que denomina de “prova diabólica”. Defende, portanto, a nulidade da sentença, com determinação de observância efetiva da inversão do ônus probatório.

O apelante alega, também em preliminar, nulidade por ausência de fundamentação quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o no 2.274. Afirma que o Juízo limitou-se a “suspender a análise da questão” até o julgamento do agravo de instrumento interposto perante este Tribunal, o que, em sua ótica, configuraria supressão de instância e violação ao dever de decidir. Requer, assim, o reconhecimento do vício, com eventual aplicação da teoria da causa madura para apreciação imediata da matéria.

No mérito, o apelante defende a ocorrência de duplo excesso de execução. O primeiro estaria relacionado à cobrança de parcela correspondente a empréstimo de R$ 187.291,32, o qual afirma jamais ter sido disponibilizado, sugerindo simulação contratual, má-fé e enriquecimento sem causa da instituição financeira. O segundo excesso residiria na suposta cobrança de encargos abusivos, especialmente juros remuneratórios de 2,50% ao mês (34,49% ao ano), que ultrapassariam significativamente a taxa média de mercado para operações similares, além da prática de capitalização composta dos juros.

Sustenta, ademais, a impenhorabilidade absoluta do imóvel rural objeto da matrícula n.o 2.274, por configurar pequena propriedade rural trabalhada pela família e único meio de subsistência, com área inferior a um módulo fiscal no Município de Jauru/MT.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento das nulidades apontadas, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização da prova pericial contábil reputada indispensável.

Nas contrarrazões, a apelada sustenta, em preliminar, o descabimento da justiça gratuita, afirmando que o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, pois a simples declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício. Defende que a assistência judiciária gratuita exige demonstração efetiva de incapacidade financeira, ônus que não foi cumprido pelo recorrente.

No mérito, afirma que a sentença deve ser mantida porque o contrato firmado é válido, a Cédula de Crédito Bancário constitui título líquido, certo e exigível, e a alegação de simulação do empréstimo é totalmente infundada, já que o instrumento foi regularmente assinado, inclusive com assinaturas eletrônicas e evidências técnicas de confirmação.

Sustenta que não há excesso de execução nem encargos abusivos, pois os juros remuneratórios estão dentro da legalidade, a capitalização mensal é admitida quando expressamente pactuada e a mora do apelante é incontroversa. Acrescenta que não se aplica o CDC ao caso, por se tratar de crédito rural destinado à atividade produtiva, e que o apelante não comprovou os requisitos necessários à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, especialmente a exploração familiar do imóvel.

Rechaça, ainda, a alegação de nulidade da sentença, defendendo que a decisão é devidamente fundamentada e que a suspensão da análise da impenhorabilidade ocorreu apenas em razão da pendência de agravo de instrumento já apreciado por este Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da impugnação à justiça gratuita suscitada nas contrarrazões

A Apelada impugna o benefício nas contrarrazões, sustentando ausência de comprovação da hipossuficiência.

O art. 99, §3o, do CPC estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, presunção que é relativa, mas somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

No caso, o Apelante juntou declaração de imposto de renda com rendimentos anuais modestos, extratos bancários, relatório de órgão estadual atestando inexistência de rebanho, além de certidões que revelam expressivo endividamento, inclusive com inscrição em cadastros restritivos, quadro que evidencia situação econômica delicada e compatível com a concessão do benefício.

A Apelada, por sua vez, limita-se a alegações genéricas, sem apresentar documentação apta a demonstrar que o pagamento das despesas processuais não comprometeria a subsistência do Apelante e de sua família.

Ausente prova idônea a elidir a presunção relativa estabelecida pelo legislador, mantém-se a justiça gratuita deferida na origem, rejeitando-se a preliminar deduzida nas contrarrazões.

2. Das preliminares da apelação

2.1. Cerceamento de defesa – indeferimento da prova pericial contábil

O Apelante afirma que houve cerceamento de defesa porque o juízo singular julgou antecipadamente o mérito dos embargos, sem deferir a prova pericial contábil requerida para demonstrar o suposto excesso de execução, a abusividade dos juros e a alegada simulação do empréstimo de R$ 187.291,32.

Verifica-se, contudo, que, após a apresentação de impugnação pela cooperativa, o magistrado oportunizou às partes a especificação de provas, ocasião em que o embargante requereu a perícia contábil.

Entretanto, ao proferir a sentença, o Juízo de origem fundamentou expressamente o julgamento antecipado, salientando que a controvérsia poderia ser dirimida com base nos documentos juntados, inclusive no parecer técnico apresentado pelo próprio embargante, no contrato e nos extratos anexados pela instituição financeira.

Em se tratando de discussão acerca de eventual excesso de execução e de legalidade de encargos previstos em Cédula de Crédito Bancário, a prova é predominantemente documental, consistindo em contrato, demonstrativos da evolução do débito e extratos de movimentação, todos presentes nos autos.

O parecer particular produzido pelo Apelante parte de premissas por ele mesmo fornecidas e não evidencia, de forma clara, erro material concreto ou discrepância aritmética objetiva a justificar a realização de perícia judicial.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de instrução complementar, sendo-lhe lícito indeferir aquelas reputadas inúteis, protelatórias ou meramente reiterativas, sem que isso configure cerceamento de defesa.

No caso, o Apelante não indicou de maneira específica qual lançamento, data ou cálculo estaria equivocado; limitou-se a afirmar, de forma genérica, que não teria recebido integralmente o valor contratado e que os juros seriam abusivos.

Assim, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim uso legítimo do poder instrutório pelo juízo, amparado no art. 355, I, do CPC. A preliminar de cerceamento de defesa, portanto, é rejeitada.

2.2. Contradição da sentença e inversão do ônus da prova

Segundo o Apelante, a sentença seria contraditória porque reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova, mas, ao final, julgou improcedentes os pedidos revisionais e teria exigido dele a prova de que o empréstimo simulado não foi concedido.

De fato, o juízo a quo reconheceu a incidência do CDC, considerando a condição de pequeno produtor rural e a vulnerabilidade do Apelante, e consignou a possibilidade de inversão do ônus probatório.

No entanto, tal reconhecimento não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, pois a própria legislação consumerista exige que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica para deslocar ao fornecedor a produção de determinadas provas.

No caso, a cooperativa trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário subscrita, bem como demonstrativos e extratos bancários que demonstram a evolução do débito e a forma de cálculo do saldo executado.

O Apelante, por sua vez, não apresentou indício mínimo de irregularidade concreta, limitando-se a afirmar que parte do crédito não lhe foi disponibilizada, sem juntar extratos de sua conta ou documentos que evidenciassem tal ausência de crédito.

A inversão do ônus da prova não transforma alegações genéricas em fatos comprovados nem exonera o consumidor do dever de colaborar com o esclarecimento da controvérsia. No ponto, a sentença apenas concluiu que, mesmo com a incidência do CDC, o conjunto probatório não revelou a alegada abusividade ou excesso, o que afasta a apontada contradição.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.3. Omissão quanto à impenhorabilidade e aplicação da teoria da causa madura

O Apelante afirma que a sentença foi omissa quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o no 2.274 (Sítio Santa Luzia), por ter apenas suspendido o exame da questão até o julgamento do agravo de instrumento interposto na execução.

De fato, constata-se que o magistrado de origem suspendeu a análise da impenhorabilidade, sem proferir juízo de mérito sobre o ponto, o que caracteriza omissão em relação a pedido expressamente formulado nos embargos, circunstância que, em tese, poderia ensejar nulidade citra petita.

Todavia, a questão foi submetida a esta Câmara por meio do RAI n.o 1019521-57.2025.8.11.0000, no qual se discutiu, precisamente, a possibilidade de penhora do imóvel objeto da Matrícula no 2.274, ofertado em garantia hipotecária pelo casal Juvani e Andréia Sonaque, tendo sido firmada a seguinte tese:

“É admissível a penhora de imóvel ofertado em garantia hipotecária pela entidade familiar, ainda que utilizado como residência ou para subsistência, nos termos do art. 3o, V, da Lei 8.009/1990.”

Naquele julgamento, esta Turma reconheceu que, embora se trate de pequena propriedade rural e único imóvel do núcleo familiar, a hipoteca voluntariamente constituída em favor da cooperativa credora afasta a regra de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90, por incidência da exceção legal expressa.

Desse modo, embora se acolha a existência de omissão na sentença quanto ao pedido de impenhorabilidade, não há necessidade de anular o feito, pois a questão está madura e já foi decidida por este próprio órgão fracionário, de modo vinculante para o presente feito. Aplica-se, portanto, a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, III, do CPC), para, desde logo, afastar a alegação de impenhorabilidade, em consonância com o que decidido no agravo de instrumento.

A preliminar é, assim, acolhida em parte apenas para suprir a omissão, sem qualquer modificação do resultado, mantendo-se a penhora do imóvel.

3. Do mérito

3.1. Da alegada abusividade dos juros e da capitalização de juros

O contrato que embasa a execução é Cédula de Crédito Bancário, formalizando operação de crédito rural com garantia hipotecária. O instrumento prevê juros remuneratórios à taxa de 2,50% ao mês (34,49% ao ano) e capitalização mensal, de forma expressa.

No que toca aos juros remuneratórios, ainda que se reconheça a incidência do CDC, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera fixação de taxa superior à média de mercado não implica, por si só, abusividade, cabendo ao devedor demonstrar concretamente a desvantagem exagerada ou o desequilíbrio contratual.

O Apelante, entretanto, não trouxe aos autos boletim de taxa média do Banco Central referente à modalidade e ao período do contrato, tampouco indicou, com precisão, quais encargos teriam sido calculados em desacordo com as cláusulas pactuadas. Limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a taxa seria excessiva. O parecer contábil por ele juntado, por sua vez, parte da premissa de que não teria havido disponibilização integral dos valores contratados, premissa que, como se verá, não se confirma.

Quanto à capitalização mensal, esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça admitem sua cobrança em contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, requisito presente na Cédula de Crédito Bancário em exame.

Diante disso, não se reconhece abusividade nos juros remuneratórios nem ilegalidade na capitalização mensal, motivo pelo qual são mantidos os fundamentos da sentença nesse particular.

3.2. Do alegado excesso de execução e da suposta simulação de empréstimo

O ponto central do apelo reside na afirmação de que houve duplo excesso de execução: um decorrente da cobrança de empréstimo que não teria sido disponibilizado (R$ 187.291,32) e outro vinculado à cobrança de encargos que o Apelante reputa abusivos.

No que diz respeito ao suposto empréstimo não creditado, o Apelante afirma que a cooperativa teria simulado operação financeira em novembro de 2023 para quitar débitos anteriores, sem efetivamente creditar o valor em sua conta. Para amparar essa tese, apresenta parecer contábil particular que indicaria diferença significativa entre o valor contratado e o efetivamente disponibilizado.

Todavia, os demonstrativos de evolução do débito e os extratos bancários acostados pela instituição financeira evidenciam a liberação dos valores e a forma como foram abatidos débitos pretéritos e atualizados os saldos posteriores. O parecer unilateral não demonstra, com clareza, qual lançamento concreto seria incompatível com os extratos; tampouco aponta data, operação ou movimentação que evidencie ausência de crédito.

Sublinhe-se que o ônus de demonstrar o excesso é do executado, conforme art. 917, §3o, do CPC. Não basta a insurgência abstrata contra o montante cobrado; é indispensável indicar, de forma objetiva, em que ponto a memória de cálculo diverge do contrato ou da efetiva evolução do débito.

Neste caso, o Apelante: não trouxe extratos completos de suas contas para comprovar que o valor jamais ingressou em seu patrimônio; não demonstrou que eventual compensação de débitos anteriores teria extrapolado o que foi contratado; não impugnou de modo específico os lançamentos apresentados pela cooperativa.

O parecer particular, por não ser produzido sob o crivo do contraditório e não se apoiar em documentação plena de ambas as partes, não tem força para desconstituir o título executivo e os demonstrativos emitidos pela instituição financeira, que se beneficiam da presunção de veracidade até prova robusta em contrário.

Quanto ao segundo alegado excesso, baseado na suposta incidência de encargos abusivos, já se viu que os juros e a capitalização decorrem de cláusulas contratuais válidas, não havendo demonstração de que a cooperativa tenha extrapolado os limites da própria avença.

Assim, não se reconhece excesso de execução, mantendo-se a conclusão da sentença que julgou improcedentes os embargos nesse ponto.

3.3. Da validade da assinatura eletrônica e das garantias

Embora a apelação não tenha desenvolvido especificamente a alegação de falsidade de assinatura da avalista, tal tema foi ventilado nos embargos e enfrentado na sentença, que o rejeitou com base na comprovação de que o instrumento foi firmado por meio de assinatura eletrônica, com registro de data, hora, IP e geolocalização, elementos não infirmados pelo embargante.

Como o Apelante não impugna de forma específica esses fundamentos, opera-se a preclusão consumativa quanto a essa matéria, permanecendo hígidas as garantias constantes da Cédula de Crédito Bancário.

3.4. Da alegada impenhorabilidade da pequena propriedade rural

O Apelante reafirma que o imóvel rural matriculado sob o no 2.274 – “Sítio Santa Luzia” – é sua única propriedade, com área aproximada de 33 hectares, explorada em regime de agricultura familiar, circunstâncias comprovadas por certidões de propriedade e pelo seu histórico de produtor rural, o que, em tese, atrairia a proteção conferida ao bem de família rural e à pequena propriedade.

De fato, os documentos indicam que o imóvel é o único registrado em nome do casal Juvani e Andréia Sonaque, sendo plausível a condição de pequena propriedade rural trabalhada pela família. Contudo, a proteção da Lei 8.009/90 não é absoluta.

No agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Quarta Câmara, examinando exatamente a penhora do bem ora discutido, restou consignado que o casal ofertou voluntariamente a hipoteca do imóvel em favor da cooperativa embargada, a fim de garantir a operação de crédito que agora se discute. Em tal contexto, firmou-se a tese de que a constituição da hipoteca configura renúncia à impenhorabilidade, autorizando a constrição judicial.

Como já destacado, aplica-se aqui a teoria da causa madura, de modo que, sem prejuízo de reconhecer a omissão da sentença, esta Corte supre o vício para afastar a impenhorabilidade, reafirmando a validade da penhora em consonância com o acórdão proferido no agravo de instrumento.

Portanto, ainda que a propriedade seja única e explorada pela família, prevalece a exceção legal prevista no art. 3o, V, da Lei 8.009/90, diante da hipoteca voluntariamente constituída em favor da credora.

À vista do exposto, não se vislumbra qualquer fundamento apto a reformar a sentença. As preliminares recursais foram adequadamente enfrentadas e afastadas, e o mérito dos embargos não revela excesso de execução, abusividade de encargos ou impenhorabilidade do bem dado em garantia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por JUVANI SONAQUE, mantendo-se integralmente a sentença que rejeitou os embargos à execução, com as complementações aqui lançadas, nos seguintes termos: a) manter a justiça gratuita deferida na origem; b) rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e de contradição da sentença; c) reconhecer a omissão da sentença quanto ao pedido de impenhorabilidade, suprindo-a, para afastar a proteção do bem de família rural em relação ao imóvel matriculado sob o no 2.274, em conformidade com o acórdão proferido no agravo de instrumento no 1019521-57.2025.8.11.0000; d) manter a validade da Cédula de Crédito Bancário, dos encargos pactuados e da garantia hipotecária; e) rejeitar o alegado excesso de execução e a suposta simulação de empréstimo.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025